Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES EVIDENCIADAS.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma cabível nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, em caso de sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos; sentença fundada em provas falsas ou, ainda, se forem descobertas novas provas da inocência do réu ou de circunstância que autorize a diminuição da pena.
2. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada, por exemplo, quando amparada em fundadas razões que indiquem que dentro do recinto ocorre situação de flagrante delito. Tal justa causa para entrada forçada em domicílio, no entanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas fundadas razões a seu respeito. Tema 280/STF. Precedentes.
3. Não há falar em violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi precedida de justa causa, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal. 3.1. A abordagem pessoal foi antecedida por um evento de imprudência do acusado na condução do veículo, seguido de ofensa dirigida ao policial que dirigia viatura descaracterizada. Houve, ainda, a não apresentação da carteira de motorista e dos documentos veiculares, pelo condutor. Já o ingresso na residência decorreu da apreensão de drogas com a passageira, que confirmou tê-las adquirido do requerente e franqueou a entrada no apartamento em que ambos residiam.
4. Ação revisional admitida. Pedido julgado improcedente.